Tribunal: TJMT
Processo: 1005283-64.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005283-64.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDIR PARIZ - CPF: 438.779.669-34 (RECORRENTE), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), WESLEY FELIPE NUNES SANTOS - CPF: 044.042.481-05 (ADVOGADO), CONDOMINIO PIAZZA DAS MANGUEIRAS - CNPJ: 14.717.902/0001-58 (RECORRIDO), ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 011.358.271-41 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FURTO EM APARTAMENTO – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE NO REGIMENTO INTERNO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA GRAVE – APÓLICE DE SEGURO SEM COBERTURA PARA BENS DOS CONDÔMINOS – PRELIMINARES REJEITADAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por VALDIR PARIZ contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de furto em seu apartamento, ajuizada em face do CONDOMÍNIO PIAZZA DAS MANGUEIRAS e da MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de audiência de instrução; (iii) se o condomínio pode ser responsabilizado pelo furto ocorrido no apartamento do recorrente, apesar de cláusulas expressas no Regimento Interno que excluem tal responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois expõe de maneira satisfatória as razões de inconformismo do recorrente, impugnando especificamente os fundamentos da sentença, com argumentação suficiente para permitir o contraditório e o exame do mérito recursal.

2. Não houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da audiência de instrução, uma vez que a controvérsia dos autos é eminentemente jurídica, versando sobre a aplicação das cláusulas do Regimento Interno do condomínio, sendo o conjunto probatório documental suficiente para o deslinde da causa.

3. O condomínio, embora incumbido de exercer vigilância sobre as áreas comuns do prédio, não assume obrigação de resultado quanto à incolumidade dos bens dos condôminos. Sua responsabilização por furtos depende de previsão expressa na convenção ou regimento interno, que, no caso em análise, expressamente exclui tal responsabilidade em seus artigos 54 e 133.

4. Impõe-se, assim, reconhecer a ausência de previsão que autorize a socialização do prejuízo individual sem anuência expressa e prévia da coletividade condominial, o que tornaria desarrazoada eventual responsabilização patrimonial dos demais condôminos.

5. Conforme a perícia, o acesso do suposto "furtador" ao apartamento do recorrente teria ocorrido por escalada até sua sacada, que não estava fechada/trancada, evidenciando que o próprio recorrente contribuiu para a ocorrência do evento danoso ao não adotar as medidas de segurança necessárias.

6. A apólice de seguro contratada pelo condomínio com a corré MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. não cobria furtos de bens dos condôminos localizados nas unidades autônomas, sendo expressamente excluídos da cobertura, conforme condições gerais do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE DO JULGAMENTO

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Tese: "A responsabilidade do condomínio por furto ocorrido em unidade autônoma depende de previsão expressa na convenção ou regimento interno, sendo válidas as cláusulas que expressamente excluem tal responsabilidade, quando não comprovada negligência grave do condomínio com nexo causal direto com o evento danoso."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Civil, artigo 1.333; Lei nº 9.099/95, artigo 55.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: N.U 1023512-37.2022.8.11.0003, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024; N.U 1001874-34.2021.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 01/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

D
ispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por VALDIR PARIZ contra a sentença proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada em face do CONDOMÍNIO PIAZZA DAS MANGUEIRAS e da MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

O recorrente alega, em síntese, que sofreu um furto em seu apartamento no dia 22 de maio de 2022, quando vários de seus pertences foram subtraídos. Sustenta que tal fato só ocorreu em razão da negligência do condomínio, pois os funcionários da portaria estariam dormindo no momento do delito, além de que as câmeras de monitoramento do seu andar não estavam funcionando. Argumenta que as cláusulas de não responsabilidade do condomínio previstas no Regimento Interno não podem prevalecer diante de sua negligência grave no caso concreto.

Contrarrazões apresentadas.

Passo ao exame das questões preliminares.

PRELIMINARES

1. Da alegação de afronta ao princípio da dialeticidade

A recorrida MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. suscita preliminar de não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade.

Rejeito a preliminar.

O recurso expõe de maneira satisfatória as razões de inconformismo do recorrente, impugnando especificamente os fundamentos da sentença, com argumentação suficiente para permitir o contraditório e o exame do mérito recursal. O recorrente articula claramente sua tese de que a convenção de condomínio não poderia afastar a responsabilidade do condomínio em casos de negligência grave, apresentando argumentos jurídicos em contraposição ao fundamento central da sentença.

Assim, considerando que os requisitos formais mínimos para o conhecimento do recurso foram atendidos, afasto a preliminar suscitada.

2. Da alegação de cerceamento de defesa

O recorrente alega cerceamento de defesa pelo indeferimento da realização de audiência de instrução e julgamento.

A preliminar não merece acolhimento.

No âmbito dos Juizados Especiais, vigora o princípio da livre persuasão motivada do juiz que, como destinatário final da prova, deve valorar sua necessidade, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em apreço, o próprio recorrente afirma em suas razões recursais que pretendia ouvir como testemunha o síndico do condomínio apenas para confirmar os arquivos de áudio de conversas já trazidos com a inicial.

Observo que a controvérsia dos autos é eminentemente jurídica, versando sobre a aplicação das cláusulas do Regimento Interno do condomínio que excluem sua responsabilidade em casos de furto nas unidades autônomas. Não há fato controverso relevante que justificasse a produção de prova oral, sendo o conjunto probatório documental suficiente para o deslinde da causa.

Portanto, não houve cerceamento de defesa, rejeitando-se a preliminar suscitada.

MÉRITO

No mérito, o recurso não merece provimento.

A questão central da lide consiste em verificar se o condomínio recorrido pode ser responsabilizado pelo furto ocorrido no apartamento do recorrente, mesmo diante de cláusulas expressas no Regimento Interno que excluem tal responsabilidade.

Como é sabido, a relação jurídica existente entre o condomínio e os condôminos é disciplinada pelo Código Civil e pela convenção e regimento interno do condomínio, que estabelecem direitos e obrigações recíprocas.

O condomínio, embora incumbido de exercer vigilância sobre as áreas comuns do prédio, não assume uma obrigação de resultado, ou seja, não se compromete a garantir a absoluta incolumidade dos bens dos condôminos. Sua obrigação é de meio, consistente em empregar diligência razoável para evitar danos, mediante a contratação de porteiros, instalação de câmeras de segurança e outros dispositivos que visem dificultar a ação de criminosos.

A responsabilização do condomínio por eventuais furtos ou roubos ocorridos nas dependências do edifício depende de previsão expressa na convenção ou regimento interno. No caso em análise, ao contrário, o Regimento Interno do condomínio recorrido, em seus artigos 54 e 133, expressamente exclui a responsabilidade do condomínio por "furtos, roubos ou danos ocorridos nas unidades autônomas e nas áreas comuns".

Tais cláusulas são válidas e eficazes, pois a convenção de condomínio, devidamente aprovada e registrada, possui força normativa entre os condôminos, conforme estabelece o artigo 1.333 do Código Civil.

Da análise do Regimento Interno do Condomínio Apelado (Id 256563655), não se extrai qualquer disposição que atribua ao ente condominial o dever de ressarcir condôminos por prejuízos decorrentes de furto ou roubo – ainda menos se cogita de danos morais em tais hipóteses. Impõe-se, assim, reconhecer a ausência de previsão que autorize a socialização do prejuízo individual sem anuência expressa e prévia da coletividade condominial, o que tornaria desarrazoada eventual responsabilização patrimonial dos demais condôminos.

Acrescente-se que o referido regimento também não faz qualquer menção à existência de contrato com empresa especializada em segurança privada, afastando a possibilidade de se reconhecer responsabilidade objetiva do condomínio com base na falha de prestação desse tipo de serviço.

O recorrente sustenta que a negligência grave do condomínio afastaria a aplicação das cláusulas de não responsabilidade. No entanto, não ficou comprovado nos autos que o condomínio tenha sido negligente a ponto de justificar sua responsabilização pelo evento danoso. A mera alegação de que os porteiros estariam dormindo e que uma câmera não estava funcionando, sem demonstração cabal de nexo causal entre tais fatos e o furto ocorrido, não é suficiente para afastar as cláusulas de exclusão de responsabilidade previstas no Regimento Interno.

Ademais, conforme relatado na perícia, o acesso do "furtador" ao apartamento do recorrente teria ocorrido por escalada até sua sacada, que não estava fechada/trancada, não havendo sinais de arrombamento. Tal circunstância evidencia que o próprio recorrente contribuiu para a ocorrência do evento danoso ao não adotar as medidas de segurança necessárias em sua unidade autônoma.

No tocante ao contrato de seguro, ficou demonstrado que a apólice contratada pelo condomínio com a corré MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. não cobria furtos de bens dos condôminos localizados nas unidades autônomas, sendo expressamente excluídos da cobertura, conforme condições gerais do contrato.

Portanto, não havendo previsão expressa na convenção ou regimento interno que estabeleça a responsabilidade do condomínio por furtos nas unidades autônomas, ao contrário, existindo cláusulas que expressamente afastam tal responsabilidade, e não restando comprovada negligência grave do condomínio com nexo causal direto com o evento danoso, não há como responsabilizá-lo pelos prejuízos sofridos pelo recorrente.

Nesse sentido, já se pronunciou o TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA – ROUBO EM UNIDADE AUTÔNOMA DE CONDOMÍNIO EMPRESARIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO PELO EVENTO DANOSO – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Sabe-se que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais. Na hipótese, está demonstrada a inaptidão da empresa Recorrente para realizar transações comerciais desde 2020, o que é capaz de confirmar a alegação de vulnerabilidade financeira.

2. Segundo precedentes do STJ, o condomínio, embora incumbido de exercer a vigilância do prédio, não assume obrigação de resultado, pagando pelo dano porventura sofrido por algum condômino; sofrerá pelo descumprimento da sua obrigação de meio se isso estiver previsto na convenção. No caso, não há falar em responsabilidade condominial se o Regimento Interno não prevê reparação de danos ocasionados em unidades particulares.

3. Relativamente à responsabilidade por furto ou roubo nas dependências de um condomínio, o Superior Tribunal de Justiça adotou posição no sentido de que a responsabilidade do condomínio por fatos ilícitos ocorridos em detrimento dos condôminos (proprietários ou possuidores), nas suas áreas privadas, somente tem sido reconhecida quando expressamente prevista na convenção/regimento interno e claramente assumida pelos condôminos. Isso porque a socialização do prejuízo sofrido por um dos integrantes do grupo onera a todos, e é preciso que todos, ou a maioria exigida, estejam conscientes dessa obrigação e a ela tenham aderido.

(N.U 0008368-77.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 31/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022)

Por tais razões, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025